Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700078-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO CEJUSC-JEC-BSB DECISÃO Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão de negativa de seguimento ao mandado de segurança. Recurso admissível (RITR – Art. 32). Intime-se o requerente (autos de origem n. 0763583-34.2019), no prazo de 15 dias (RITR, Art. 32, § 2o). Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora (Juízo do CEJUS JEC-BSB) Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito